Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706294-76.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA LARA MENDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A intimação pessoal da apelante para apresentar as razões recursais não teve êxito (ID no 75469931, pág. 9). 2. Encaminhe-se à Defensoria Pública do Distrito Federal para que assuma a defesa e apresente as razões recursais no prazo legal. 3. Sem prejuízo, oficie-se à OAB/DF para que apure a conduta do Advogado da apelante, Dr. Rafael Ribeiro Meireles, OAB/CE no 45.129 (ID no 72477504), que não apresentou, nesta Circunscrição, as razões do recurso, nem justificou a omissão, e adote as medidas que entender cabíveis. Condutas como essa têm se repetido, principalmente com advogados de outros Estados, tumultuando e atrasando a prestação jurisdicional deste Tribunal de Justiça. 4. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 5. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO